Tribunal: TJDFT
Processo: 0720676-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. SISTEMA SNIPER. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD RECENTES. PESQUISA INEFICAZ NO MOMENTO.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça.
3. As recentíssimas pesquisas eletrônicas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD tornam ineficaz o deferimento da investigação patrimonial pelo sistema SNIPER, com base de dados semelhante.
4. Os dados da pesquisa e-RIDF estão na base de dados da pesquisa Sistemas SREI (base nacional – mais ampla que o e-RIDF), e podem ser pedidos de forma particular pelo próprio credor exequente, dispensando a intervenção judicial.
5. Negou-se provimento ao recurso.